Tribunal: TJDFT
Processo: 0746803-59.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCLUSÃO DO NOME DO AUTOR EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DÍVIDA POSTERIORMENTE QUITADA. EXCLUSÃO A DESTEMPO DO REGISTRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos termos da Súmula no 548 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, "incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito".
2. A manutenção indevida do nome do autor em cadastro de proteção ao crédito, por mais de cinco dias úteis, mesmo após a quitação do débito, configura abalo moral “in re ipsa”. Precedentes.
3. Recurso conhecido e provido.